Tribunal: STF
Processo: HC 257091
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Adonias Tenorio Bispo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 203.705/SP, Relator o Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti.



    Narram os autos que o paciente, preso no dia 18/5/2023, foi denunciado pela prática do delito de uso de documento falso sem prova técnica de ser o documento falso. 



    Em 10 de julho de 2023, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, na qual o paciente permaneceu em silêncio diante da ausência de prova técnica da suposta falsidade. 



    No término da aludida audiência, o Ministério Público requereu a juntada do respectivo laudo pericial, atestando a falsidade, o que foi deferido pela magistrada. Aditada a denúncia, houve manifestação da defesa e posterior deferimento. 



    A impetrante alega que o Parquet não apresentou aditamento no prazo legal e que o laudo juntado quase um ano após a prisão do paciente, torna absolutamente nulo todo o processo, nos termos do art. 564, III, “d”, do CPP, vez que realizada a instrução sem a prova técnica, juntada intempestivamente.



    Assevera que 



    “Ora, para ser admitido o aditamento à denúncia, deve ser justificado e em tempo razoável, com fatos novos. No caso, não existe fatos novos, isso porque, a acusação que pesa contra o paciente é pelo suposto delito de “uso de documento falso” e, assim, foi oferecida a denúncia sem qualquer prova de que o documento seria falso. Passado mais de um ano após o oferecimento da denúncia, sem a prova pericial indispensável, foi juntado o laudo pericial, quando já tinha decorrido o prazo descrito no art. 477 do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que entenda pela não aplicação do referido texto legal mencionado por último, fato é que não existiu nenhuma justificativa para que o laudo não tenha sido realizado e juntado nos autos em tempo próprio: antes de oferecer a denúncia.”



    Aduz, nesses termos, que houve prejuízo à defesa do paciente e afronta ao princípio do devido processo legal.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado o desentranhamento do laudo e do aditamento da denúncia, e no mérito, confirmada a liminar, seja declarada a anulação de todo o processo penal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Cláudio Adonias Tenório Bispo, nos autos de habeas corpus, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da ordem, sob o fundamento de ausência de nulidade na juntada tardia do laudo pericial e no aditamento à denúncia. O agravante sustenta a nulidade absoluta do processo em razão da intempestividade do aditamento da peça acusatória e da quebra da cadeia de custódia da prova. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do laudo pericial e o aditamento da denúncia após o encerramento da instrução processual acarretam nulidade absoluta; e (ii) estabelecer se houve violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O aditamento da denúncia pode ser realizado até a prolação da sentença, sendo o prazo para tanto considerado impróprio, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal. 



    4. A juntada do laudo pericial e o subsequente aditamento à denúncia ocorreram após diligência requerida pelas partes, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, antes da apresentação das alegações finais. 5. O juízo processante garantiu à defesa oportunidade de manifestação sobre a renovação da prova oral e o interrogatório do réu, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 



    6. A nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    7. Inexistente o prejuízo à defesa, pois foi oportunizada a manifestação sobre o aditamento, estando ausentes requisitos para o reconhecimento de nulidade. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do aditamento espontâneo da denúncia e da juntada de provas na fase de diligências complementares, desde que garantidos os direitos da defesa. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Conforme destacou o Relator Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti que “após a juntada do laudo pericial e o aditamento da denúncia, foi dada oportunidade de manifestação à defesa, com nova intimação das partes para esclarecimentos sobre a possibilidade de renovação da prova oral e do interrogatório do réu, não havendo falar em nulidade.”(e-doc. 4, p. 2).



    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Por fim, para se chegar às conclusões pretendidas pelo paciente necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente